Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703353-83.2020.8.07.0018 APELANTE: DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vista a petição e documentos (ids. 25773443 e ss) juntados pela autora, que serão objeto de análise no julgamento da apelação. Ainda, diante da objeção ao julgamento virtual (id. 25773443), exclua-se o processo da 20a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora